Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728381-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Juan Lucas Alves Pereira contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante (id 59537479). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a reunião do processo com outros três (3) e intimou o agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça (id 57268304). O agravante interpôs agravo de instrumento. Esta Relatoria o intimou para comprovar a alegada hipossuficiência e, posteriormente, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (id 52280554 e 52861298 do processo n. 0743245-48.2023.8.07.0000). O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção (id 53458613 do processo n. 0743245-48.2023.8.07.0000). A sentença indeferiu a petição inicial em razão do agravante ter desatendido à determinação de emenda (id 7268674). O agravante interpôs apelação, que não foi conhecida em razão da deserção (id 59537479). O agravante novamente requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 60577222). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil (id 6294444). O agravante apresentou petição. Argumenta que o recurso não deve ser submetido a excesso de formalismo (id 63475779). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] O recurso não pode ser utilizado como ferramenta de mero inconformismo da parte. Ele é uma garantia constitucional do controle interno das decisões judiciais, o que não implica o reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisão, de qualquer forma. É imprescindível a adequada fundamentação a respeito da existência de errores in procedendo e/ou errores in judicando na decisão recorrida. Ou seja, os motivos que determinam o equívoco por parte do magistrado sentenciante na aplicação do direito e que poderiam levar ao acolhimento da pretensão recursal. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não cuida de apenas insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. O art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil dispõe que: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão. O Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça (id 57268304). A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à petição inicial (id 57268674). A apelação interposta pelo agravante não foi conhecida em razão da deserção. O agravante foi intimado novamente a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça após a interposição do agravo de instrumento. Limitou-se a afirmar que: trouxe aos autos documentos suficientes a comprovar a precariedade de sua condição financeira (id 60577222). O agravante não menciona qualquer alteração em sua situação fática. Não faz referência a existência de novas despesas extraordinárias que seriam aptas a comprometer sua subsistência. O agravante não faz qualquer menção aos fundamentos determinantes da decisão agravada. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[2] O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela decisão. As razões recursais apresentam alegações dissociadas da narrativa dos fatos e não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.